Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-70.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800834-70.2024.8.14.0031

APELANTE: WDSON DE SOUSA MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800834-70.2024.8.14.0031
RECORRENTE: WDSON DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO: ELVISLAN DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alegava cobrança indevida de tarifa bancária relativa à “CESTA B. EXPRESSO 5”.

II – Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, com base nos arts. 370 e 371 do CPC, entende pela suficiência da prova documental constante nos autos, dispensando a produção de prova técnica requerida, por considerá-la irrelevante à formação do convencimento.

III – No mérito, comprovou o banco a contratação da cesta de serviços mediante apresentação de contrato com assinatura do autor, bem como canal de comunicação com o cliente informando sobre a opção de aderir ao pacote básico de serviços essenciais sem custo.

IV - No caso, inviável a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

V – Ausente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano extrapatrimonial, razão pela qual é indevido o pleito de indenização por danos morais.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800834-70.2024.8.14.0031
RECORRENTE: WDSON DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO: ELVISLAN DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por WDSON DE SOUSA MARTINS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo referido apelante contra o BANCO BRADESCO S/A.

A petição inicial alegou a ocorrência de cobranças indevidas de tarifas bancárias relacionadas ao pacote de serviços "CESTA B. EXPRESSO 5", imputadas ao autor sem sua anuência. Afirma o requerente que não contratou o serviço em questão, limitando-se a utilizar sua conta corrente apenas para as operações básicas, enquadradas nos limites dos serviços essenciais gratuitos, conforme Resolução nº 3.919/2010 do BACEN. Pugnou, ao final, pela restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 1.514,40 (mil quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Citado, o réu apresentou contestação arguindo, em sede preliminar, a prescrição trienal, ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação da cesta de serviços, embasando-se em contrato assinado pelo autor e na utilização reiterada dos serviços bancários que compõem o referido pacote. Rechaçou a alegação de dano moral e a devolução em dobro, ante a inexistência de má-fé.

Houve réplica.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados por WDSON DE SOUSA MARTINS, ao fundamento de que restou demonstrada a contratação válida e a utilização dos serviços integrantes da cesta de serviços, além da ausência de prova de má-fé ou falha na prestação de serviços por parte do banco. Condenou-se o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, reiterou a inexistência de contratação do serviço e requereu a reforma da sentença para fins de condenação do banco aos pedidos da exordial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800834-70.2024.8.14.0031
RECORRENTE: WDSON DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO: ELVISLAN DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de apelação cível interposta por WDSON DE SOUSA MARTINS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo referido apelante contra o BANCO BRADESCO S/A.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, irresignado o apelante menciona que houve cerceamento de defesa e que a sentença merece reforma afirmando que a cesta de serviços bancários foi cobrada indevidamente.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, saliento que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade para indeferir provas que reputar desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Tendo o juízo de origem considerado suficiente a prova documental acostada aos autos, não se evidencia qualquer vício de procedimento. Não houve, pois, cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial requerida revelou-se inócua frente aos documentos hábeis a comprovar a contratação.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE DE AUDIÊNCIA . DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS . 370 E 371 DO CPC. 1.
Conforme previsão dos arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário final das provas, devendo analisar discricionariamente o conjunto probatório constante dos autos, a fim de que possa formar o seu livre convencimento .
2. Assim, o Magistrado pode determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. 3. Afasta-se a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não demonstrado pela parte que a dilação probatória, em sede de audiência, era essencial para a comprovação dos fatos que alicerçaram as pretensões aduzidas, a ponto de gerar desfecho diverso à demanda, caso tivesse sido produzida . 4. É relevante considerar que a questão sub examine poderia ser devidamente comprovada pela parte, através de prova documental, não necessitando para tal, a designação de audiência. 5. O art . 1.757, parágrafo único, do Código Civil, não estabelece, como imprescindível, a realização de audiência a ser produzida nas demandas de ação de prestação de contas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5405046-97 .2021.8.09.0051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA . TESE RECURSAL RESTRITA AO C
ERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 371, DO CPC . FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO COM OS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(PORTABILIDADE), POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE EMITIDO PELO TERMINAL ELETRÔNICO E DOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA NORMALMENTE FAZ USO REGULAR DESSE MEIO DE CONTRATAÇÃO –
DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL, NO CASO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001948-04.2023 .8.26.0438 Penápolis, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 26/02/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

No mérito, porém, a pretensão recursal não merece guarida. Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Bradesco apresentou contrato de adesão com a assinatura do autor, bem como extratos bancários que evidenciam a utilização dos serviços bancários. Ademais, comprovou a existência de comunicações bancárias, informando sobre a possibilidade de alteração do plano contratado para a modalidade gratuita prevista na Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central.

Importante frisar que a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que a mera alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, sobretudo diante da existência de provas documentais consistentes sobre a contratação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. APRESENTADO CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS . INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA.
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM VIRTUDE DE NÃO FIGURAR PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018411220218140061 17413791, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS . AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO.
PROVA NO SENTIDO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. PREVISÃO DE COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DES...

(TJ-PB - AC: 08015700520218150601, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

No que se refere à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor condiciona sua aplicação à demonstração de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado nos autos. Pelo contrário, a conduta do banco revela a observância da boa-fé objetiva, com informação prévia ao consumidor e disponibilização de canais de atendimento para alteração contratual.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, inexiste qualquer elemento apto a configurar lesão extrapatrimonial.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente os fundamentos da sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025